Tribunal: STJ
Processo: 5016891-76.2021.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758807 - RS (2024/0370561-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
INTERES.
: JURACI CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
INTERES.
: WAGNER JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR0063081
INTERES.
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
INTERES.
: JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
VICENTE BOMFIM - PR072059
DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
INTERES.
: VALFRIDES JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO
CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu de agravo regimental interposto em face de decisão que, por sua vez,
não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 283 e 284/STF. A parte
embargante sustenta omissão no acórdão recorrido quanto à ausência de enfrentamento de tese
relevante relacionada à ocorrência de
indireta em nova sentença que decretou
reformatio in pejus
o perdimento de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
deixar de analisar tese relativa à configuração de
indireta, implicando
reformatio in pejus
negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA47489799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 47116385-8be0-48ad-bad3-8bf657361144

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não incorre em omissão, pois analisou suficientemente todas as
questões suscitadas pelas partes, inclusive a alegação de
, afastando a sua
reformatio in pejus
configuração com base na jurisprudência aplicável e na ausência de impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido.
5. A parte embargante limita-se a manifestar inconformismo com o desfecho do julgamento,
pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de
declaração.
6. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, sendo inadequado o manejo dos aclaratórios com intuito infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito. 2. É
descabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da
decisão, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 47116385-8be0-48ad-bad3-8bf657361144

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758807 - RS (2024/0370561-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
INTERES.
: JURACI CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
INTERES.
: WAGNER JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR0063081
INTERES.
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
INTERES.
: JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
VICENTE BOMFIM - PR072059
DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
INTERES.
: VALFRIDES JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO
CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu de agravo regimental interposto em face de decisão que, por sua vez,
não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 283 e 284/STF. A parte
embargante sustenta omissão no acórdão recorrido quanto à ausência de enfrentamento de tese
relevante relacionada à ocorrência de
indireta em nova sentença que decretou
reformatio in pejus
o perdimento de bens.
Documento eletrônico VDA47490175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:40
Código de Controle do Documento: 864110af-81e9-4e8e-a6f0-39792879906c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
deixar de analisar tese relativa à configuração de
indireta, implicando
reformatio in pejus
negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não incorre em omissão, pois analisou suficientemente todas as
questões suscitadas pelas partes, inclusive a alegação de
, afastando a sua
reformatio in pejus
configuração com base na jurisprudência aplicável e na ausência de impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido.
5. A parte embargante limita-se a manifestar inconformismo com o desfecho do julgamento,
pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de
declaração.
6. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, sendo inadequado o manejo dos aclaratórios com intuito infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito. 2. É
descabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da
decisão, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
,
MARCEL MARTINS SILVA
contra acórdão desta Quinta Turma que desproveu o agravo regimental, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL no agravo em
RECURSO ESPECIAL. operação enigma. organização criminosa armada
transnacionaL. associação para o tráfico. tráfico internacional de drogas. lavagem de
dinheiro.
PERDIMENTO
DE
BENS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. REFORMATIO
INDIRETA. INCIDÊNCIA DAS
IN PEJUS
SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL desPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47490175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:40
Código de Controle do Documento: 864110af-81e9-4e8e-a6f0-39792879906c

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, sob alegação de violação dos arts. 619 e 617
do Código de Processo Penal.
2. A parte recorrente sustenta omissão no acórdão recorrido por não analisar tese
relevante, mesmo após embargos declaratórios, configurando negativa de prestação
jurisdicional. Alega que a nova decisão de primeiro grau, determinada pelo acórdão
recorrido, promoveu indevida
indireta.
reformatio in pejus
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido
ao não analisar tese relevante, configurando negativa de prestação jurisdicional, e se
a nova decisão de primeiro grau promoveu indevida
indireta.
reformatio in pejus
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a
definição da causa, não havendo ofensa ao art. 619 do CPP, pois o julgador não é
obrigado a rebater todos os argumentos das partes.
5. O recorrente não impugna adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido
quanto à alegação de
, o que viola o princípio da dialeticidade
reformatio in pejus
recursal e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, impedindo a
admissibilidade do recurso.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido inviabiliza
o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
"1. O Tribunal de origem não comete omissão ao não rebater
Tese de julgamento:
todos os argumentos das partes, desde que resolva a situação apresentada. 2. A
deficiência na argumentação recursal que não infirma a fundamentação do acórdão
recorrido atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF".
Em suas razões recursais, a parte embargante aponta violação do art. 619 do Código
de Processo Penal, ao sustentar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à ausência
de enfrentamento de tese defensiva relevante. Alega que não foram apresentados os fundamentos
que levaram a Corte local a concluir pela irrelevância do argumento de configuração de
reformatio in pejus indireta na nova sentença de perdimento de bens, a qual teria agravado
qualitativa e quantitativamente a situação do agravante.
Aduz que a motivação utilizada no acórdão impugnado é genérica, passível de
justificar o desprovimento de qualquer recurso com fundamento no art. 619 do CPP, por não
considerar os elementos específicos do caso.
Requer, com base nos efeitos infringentes dos embargos de declaração, que sejam
explicitadas as razões pelas quais se entendeu irrelevante o debate sobre reformatio in pejus
indireta, com a devida manifestação do Ministério Público Federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47490175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:40
Código de Controle do Documento: 864110af-81e9-4e8e-a6f0-39792879906c

VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou
ambiguidade, uma vez que todas as questões suscitadas na controvérsia foram devidamente
enfrentadas e respondidas de forma clara e coerente. Os fundamentos adotados no voto condutor
analisaram de maneira suficiente os argumentos deduzidos pelas partes, inexistindo vício a ser
sanado por meio de embargos de declaração.
Colhe-se dos autos que, no que tange à
, a parte embargante não
reformatio in pejus
infirmou a fundamentação do acórdão recorrido. Este reconheceu a alegação de violação ao
princípio
, suscitada nos apelos, sob o argumento de que, à luz de recursos
reformatio in pejus
exclusivos da defesa, o Tribunal de origem não poderia ter determinado novo julgamento sobre o
perdimento de bens, devendo a nulidade da sentença
implicar a imediata liberação do
a quo
patrimônio.
Afirmou que, na ocasião, o tema já havia sido resolvido pela pelo tribunal de origem
no julgamento da Ação Penal no 5008543-74.2018.4.04.7000/PR, e devolvido ao Superior
Tribunal de Justiça por meio de Recursos Especiais, razão pela qual o descabimento do recurso
(fls.
de apelação interposto na origem concernente exclusivamente às penas de perdimento
14075).Essa evidente deficiência na argumentação recursal viola o princípio da dialeticidade e
atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissão do recurso no ponto.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
Documento eletrônico VDA47490175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:40
Código de Controle do Documento: 864110af-81e9-4e8e-a6f0-39792879906c

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA47490175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:40
Código de Controle do Documento: 864110af-81e9-4e8e-a6f0-39792879906c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0370561-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.758.807 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0030508720164047000 0433124520174047000 0509746020174047000
0509789720174047000 0536553720164047000 30508720164047000
433124520174047000 50031227420164047000 50066967120174047000
50085437420184047000 50168917620214047000 50251954020164047000
50467013820174047000 50484768820174047000 50516175220164047000
509746020174047000 509789720174047000 536553720164047000
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
AGRAVANTE
: JURACI CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
AGRAVANTE
: WAGNER JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR0063081
AGRAVANTE
: MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ADVOGADA
: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
AGRAVANTE
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
AGRAVANTE
: JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
AGRAVANTE
: JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
VICENTE BOMFIM - PR072059
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
AGRAVANTE
: VALFRIDES JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ACIR PIONOSKI ROCHA
CORRÉU
: ADELSON JOAO DA SILVA NETO
CORRÉU
: ANDERSON CORDEIRO
CORRÉU
: ARTHUR FRANCISCATO NETO
CORRÉU
: CESAR BRUNETTI
CORRÉU
: CHAFIC NICOLAS FERZELI NETO
CORRÉU
: CLAUDINEI TEODORO DA SILVA
CORRÉU
: CLEANE ELOI DINIZ
CORRÉU
: DANIELE ALVES CORDEIRO
CORRÉU
: EDICARLOS DA SILVA SIQUEIRA
CORRÉU
: FABIO DE ALMEIDA GASTAO
CORRÉU
: FERNANDA LETICIA DE ARAUJO DIAS
C542245490=4:0194704@
2024/0370561-1 - AREsp 2758807 Petição : 2025/0026630-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:44
Código de Controle do Documento: E660E958-3ABF-434A-AB49-733D9E2FEC89

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0370561-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.758.807 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE VASCONCELOS
CORRÉU
: GIOVANI DOMBROWSKI
CORRÉU
: JAQUELINE MARTINS SILVA COGO
CORRÉU
: JEFFERSON PINTO DE MELO
CORRÉU
: JEOVÁ LEITE DE CARVALHO JUNIOR
CORRÉU
: JULIANO APARECIDO FRANCO DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRA DA SILVA BRITO FLORENTINO
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DE FARIA
CORRÉU
: MARCOS AURELIO KARVAT
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS MACHADO
CORRÉU
: OSVALDO GUSSO NETO
CORRÉU
: PEDRO CORREA JUNIOR
CORRÉU
: PRISCILLA ZAMPIERI PAIXAO
CORRÉU
: ROSANGELA JOSE MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: SANDRO LUIZ DE LIMA BURGHERA
CORRÉU
: THAISE CRISTINE DE SOUZA DE LIMA
CORRÉU
: VALERIA MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ADVOGADA
: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
INTERES.
: JURACI CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
INTERES.
: WAGNER JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR0063081
INTERES.
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
INTERES.
: JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
VICENTE BOMFIM - PR072059
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
INTERES.
: VALFRIDES JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245490=4:0194704@
2024/0370561-1 - AREsp 2758807 Petição : 2025/0026630-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:44
Código de Controle do Documento: E660E958-3ABF-434A-AB49-733D9E2FEC89

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0370561-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.758.807 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
C542245490=4:0194704@
2024/0370561-1 - AREsp 2758807 Petição : 2025/0026630-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:44
Código de Controle do Documento: E660E958-3ABF-434A-AB49-733D9E2FEC89